Tribunal: TJDFT
Processo: 0762683-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESCISÃO MOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA DESPENDIDA. MULTA RESCISÓRIA. INVERSÃO. CABIMENTO.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato e, em consequência, condenar a recorrente a pagar: 1) a importância de R$ 7.145,60, a título de restituição; e 2) a quantia de R$ 5.124,60, à guisa de multa rescisória cobrada.

2. Inicialmente, não se conhece dos documentos acostados em sede recursal (recurso inominado e contrarrazões), pois configura inovação, e acarretaria supressão de instância, violando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Do conjunto probatório coligido aos autos, sobressai que aos 22/03/2019, a autora-recorrida firmou com a recorrente-ré, contrato de prestação de serviços educacionais, para o Curso de Especialização lato sensu em Constelação Fenomenológica Familiar, realizando o pagamento de R$ 3.796,00, e R$ 3.226,00, referentes, respectivamente, aos módulos de março/2019 e julho/2019, do total de 08. A autora, ao descobrir que o curso não seria certificado pela Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS/FEPECS, conforme estava garantido contratualmente, requereu a resilição contratual, ocasião em que a recorrente cobrou-lhe a quantia de R$ 5.124,60, a título de multa rescisória.

4. No caso, conquanto a recorrente defenda a tese de que houve desistência imotivada, conforme conversas por whatsapp, entendendo haver indício de abuso de direito da autora, por desistir do curso, utilizando-se do fato de ter havido a mudança da instituição certificadora como subterfúgio para conseguir o seu desígnio, constata-se que o parágrafo quarto da cláusula 18a, da avença, garantia que o curso seria certificado pela “ESCS/FEPECS/SES/GDF” (ID 23715192 - Pág. 12), inclusive os módulos deveriam ser documentados em vídeo, por exigência da instituição distrital em tela, conforme cláusula 23a (ID 23715192 - p. 12), motivos, estes, determinantes para a inscrição no curso pela recorrida, tendo em vista a especialização para sua carreira, como médica da Secretaria de Saúde do DF.

5. Não obstante, a recorrente já sabia que desde 2018 não mais mantinha convênio com a ESCS/FEPECS, daí porque omitiu-se em prestar tal informação e deixou de responder, ainda, aos questionamentos da recorrida sobre a impossibilidade de utilização do certificado na SES/DF e sobre a notícia de cassação de diplomas do curso, realizado por outros profissionais (ID 23715192 – p. 4), conduta não consentânea com a boa-fé e probidade, de observância obrigatória em todo negócio jurídico bilateral (art. 422, do CC).

6. Sob o aspecto jurídico da relação consumerista (diálogo das fontes), afigura-se manifesta a falha dos serviços educacionais, porquanto havia alteração da base contratual e tal informação fora sonegada à parte recorrida (art. 6o, inc. III, do CDC). Com efeito, “Era dever da recorrente informar a parte recorrida, a quem caberia avaliar se a não obtenção do certificado emitido pela Escola Superior de Ciência em Saúde era razão suficiente para a perda do objeto contratual.” (Acórdão 1316046, 07022089520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 10/2/2021).

7. Desse modo, inexistente culpa da contratante pela resilição contratual, não cabe a aplicação da multa rescisória, sendo possível, lado outro, por ausência de previsão de imposição da sanção por culpa da contratada no desfazimento do negócio, a inversão de tal cláusula penal em favor da parte inocente, por conta do inadimplemento verificado.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.